Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE PESSOAS). EXTORSÃO QUALIFICADA E MAJORADA (RESULTADO MORTE E CONCURSO DE PESSOAS). FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VÍCIOS DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de matéria relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não identificado nos autos, uma vez que todos os pontos listados pelos embargantes foram expressamente enfrentados.
3. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os pontos/dispositivos apontados pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.